Tribunal: TCU
Processo: 003.209/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1324/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações da legalidade, para fins de registro, dos atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos a partir do desligamento dos servidores, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.209/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Albert David Lehmann (CPF XXX.050.521-XX); Alexandre Veloso de Sousa (CPF XXX.551.535-XX); Aline Soares da Silva (CPF XXX.585.625-XX); Carlos Roberto Bastos Gomes (CPF XXX.788.105-XX); Carolina Barbosa Souza Santos (CPF XXX.385.465-XX); David de Barros Galo (CPF XXX.475.405-XX); Eduardo Levi Chaves Barbosa de Oliveira (CPF XXX.882.965-XX); Eliete Maria Araújo Santana (CPF XXX.045.975-XX); Erivelto Santiago Souza (CPF XXX.223.438-XX); Gabriel Schnitman (CPF XXX.858.715-XX); Lucas dos Santos Caldas (CPF XXX.480.755-XX); Márcia Barbosa da Silva (CPF XXX.757.605-XX); Márcio Alazraqui (CPF XXX.627.005-XX); Marcus Seixas Souza (CPF XXX.472.935-XX); Marcy Argolo Borges (CPF XXX.280.055-XX); Nuno Jorge Rodrigues Teles Sampaio (CPF XXX.465.021-XX); Philippe Gilbert Joseph Eynaud (CPF XXX.088.045-XX); Romualdo Luiz Portela de Oliveira (CPF XXX.252.328-XX); Shirlei Patrícia Silva Neves Almeida (CPF XXX.756.505-XX) e Sylvie Jose Mathilde Debs (CPF XXX.345.347-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal da Bahia - UFBA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.